Tribunal: TJDFT
Processo: 0786303-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SOMENTE EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÂO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo genitor em vista da sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de guarda e regulamentação de visitas, fixando guarda compartilhada com lar de referência materno e regime de convivência detalhado entre os genitores e a filha.
II. Questão em discussão
2. Os temas em debate se resumem em: (i) analisar se houve preclusão da impugnação à gratuidade de justiça; (ii) verificar se há possibilidade de alteração do regime de convivência quanto aos feriados do primeiro semestre.
III. Razões de decidir
3. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita, a parte ex adversa, se assim não entende cabível, cabe impugnar. Decidida a impugnação pelo MM. Juiz, mantendo o benefício, caberia à parte interessada retomar a matéria em sede de contrarrazões, a teor do disposto no art. 1.009, §1o, do CPC, sem que nesta hipótese haja preclusão da matéria, porquanto houve uma manifestação anterior e uma decisão antecedente sobre a gratuidade de justiça. Contudo, sem que tenha havido impugnação anterior quando a benesse foi concedida junto ao Juízo a quo, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão.
4. A alteração do regime de convivência deve observar o princípio do melhor interesse da criança, bem como as condições fáticas dos genitores. A mudança de domicílio e a situação financeira do apelante justificam a flexibilização do regime, permitindo que os feriados do primeiro semestre sejam escolhidos em comum acordo entre os genitores, conforme já previsto para o segundo semestre.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. Sem que tenha havido impugnação no juízo a quo quando há a concessão da gratuidade de justiça pelo MM. Juiz, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão, nos termos dos arts. 100 e 1009, §1o, ambos do CPC. 2. A alteração do regime de convivência pode ser admitida quando houver mudança significativa na situação do genitor, desde que preservado o melhor interesse da criança.”